Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729869-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mercare Participações e Investimentos Ltda em face da r. decisão (ID 164638444, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Plantinum Construtora e Incorporadora Eireli - ME, deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra o sócio da Executada, mas indeferiu os pleitos de bloqueio de transferência do imóvel localizado no SHIS QL 10, Conjunto 7, Casa 19, e de proibição da cessão de direitos sobre a Chácara no 70 da Colônia Agrícola Vicente Pires (ID 162713525, fl. 33, na origem). Alega, em resumo, haver nítida confusão patrimonial entre a parte Agravada e o respectivo sócio. Afirma que o referido sócio estaria realizando operações visando à transferência do patrimônio da empresa para ele. Assevera que apartamentos de propriedade da empresa Agravada teriam sido transferidos a Pedro Prazeres de Andrade, para aquisição da Chácara no 70 da Colônia Agrícola Vicente Pires. Aduz que, a despeito de o negócio ter sido desfeito em agosto de 2021, foram elaboradas escrituras de venda dos apartamentos para Pedro que, em novembro de 2021, outorgou procurações em favor do sócio da empresa Agravada dando amplos poderes sobre a mesma chácara (ID 49318920, fl. 12). No tocante à casa no Lago Sul, destaca que, em 2017, foi objeto de permuta com seis apartamentos, em negócio firmado pelo sócio e ratificado pela empresa Agravada, fato que afirma demonstrar a confusão patrimonial. Assevera haver risco de transferência da casa para o sócio da empresa devedora, após o cumprimento do acordo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de transferência do imóvel localizado no SHIS QL 10, Conjunto 7, Casa 19, e proibida a cessão de direitos sobre a Chácara no 70 da Colônia Agrícola Vicente Pires, conforme pleiteado perante o d. Juízo a quo (ID 162713525, fl. 33, na origem). É o relatório. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos contidos nas razões do recurso, na linha do entendimento sufragado pelo d. Juízo a quo, infere-se que as questões fáticas demandam análise após o devido contraditório, que será realizado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já admitido na origem. Registre-se que a casa situada no Lago Sul sequer está em nome da parte Agravada ou do sócio dessa (ID 162715049, na origem), além de o negócio firmado ser objeto da ação anulatória que ensejou, inclusive, a decisão prolatada no bojo do Agravo de Instrumento no 0713340-66.2021.8.07.0000, que já obsta qualquer transferência de propriedade do bem. No que tange à negociação envolvendo a chácara, verifica-se que o contrato de arrendamento veda a alienação a terceiros sem anuência da fundação arrendante (ID 162715045, fl. 3, na origem), circunstância destacada da r. decisão agravada, e a Agravante não aduz fatos concretos que denotem a intenção de transferência do bem a terceiros, mas mera suposição de que tal situação possa ocorrer. Nesse cenário, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator